Tribunal: STF
Processo: RE 1554002
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Rogério da Silva Pinto interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. FORÇAS ARMADAS. PROFESSOR DISTRITAL. ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.  



    1. É vedada a acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha do Brasil e de cargo público civil de professor substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), sendo que o ingresso neste último cargo ocorreu após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998. 



    2. De acordo com o §10º, do artigo 37, da Constituição Federal, é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrentes dos artigos 42 e 142 da CF (servidores públicos militares e das forças armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função. 



    3. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 37, inciso XVI, alínea “b”, e § 10, e 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Argumenta que “o TJDFT nega o direito à cumulação pretendida, sob o fundamento de que o Recorrente ingressou no cargo de magistério distrital após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, em 19/2/2024, motivo pelo qual seria vedada a percepção simultânea de proventos da reserva remunerada com a remuneração desse cargo, consoante o disposto no § 10, do artigo 37, da CF”.



    Alega que “[a]nalisando-se o disposto no artigo 142, § 3°, inciso II, citado pelo Relator do acórdão ora contestado, como proibitivo da acumulação, e até o inciso III da nossa Magna Carta, infere-se que tais dispositivos se referem unicamente ao militar da ativa e visa preservar a dedicação exclusiva à carreira, não atingindo os militares inativos”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer, diante das violações constitucionais já apresentadas, a licitude da cumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha com o de rendimentos do cargo público civil de professor Substituto na SEE/DF”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 05/06/2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.081).



    Entretanto, os autos refornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente do TJDFT, sob o fundamento de que “a matéria divergente nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 1.081. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, situação distinta do presente caso, o qual trata da possibilidade de acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha e de cargo público civil de professor substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.



    Assim o referido Tema nº 1.081 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos presentes autos.



    In casu, o Tribunal a quo manteve a sentença que denegou a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “A questão submetida a julgamento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar a possibilidade da acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha e de cargo público civil de professor Substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). 



    O art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal registra a vedação à acumulação de cargos públicos, com exceção de algumas hipóteses que o constituinte optou por excetuar. Confira-se a redação do referido dispositivo constitucional: 



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)’   



    O art. 142, § 3º, inc. II, da Constituição Federal dispõe especificamente sobre a acumulação de cargos em relação aos militares das Forças Armadas sem fazer nenhuma distinção entre militares da ativa e da reserva remunerada. O referido dispositivo constitucional em sua redação original vedava a acumulação de cargo militar das Forças Armadas com cargo ou emprego público civil permanente. 



    Destaco que a Emenda Constitucional n. 20/1998 acrescentou o § 10 ao art. 37 da Constituição Federal, que possui a seguinte redação: 



    ‘§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)’  



    A vedação de percepção simultânea de proventos militares com remuneração de cargo, emprego ou função pública tornou-se inconteste. 



    Destaco que o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998 registrou a ressalva de que a vedação de acumulação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal não se aplicaria aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação da referida Emenda Constitucional, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal.  



    Proibiu, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, mediante aplicação, em qualquer hipótese, do limite de que trata o art. 37, § 11, da Constituição Federal. 



    Registro que apenas em 2014 é que a acumulação de dois (2) cargos de profissional da área da saúde foi autorizada no caso dos militares após a Emenda Constitucional n. 77/2014 que alterou a redação do art. 142, § 3º, inc. II, da Constituição Federal.  



    Resta evidente que o constituinte optou por limitar a possibilidade de acumulação de proventos e remuneração dos militares das Forças Armadas.  



    Não cabe qualquer interpretação extensiva para incluir as outras hipóteses de acumulação, tampouco para excluir a aplicação da vedação imposta nos dispositivos constitucionais supracitados aos militares da reserva remunerada.  



    O constituinte não demonstrou essa intenção, nem mesmo ao editar a Emenda Constitucional n. 77/2014. Mesmo porque o militar da reserva remunerada permanece integrante e obrigado a observar os deveres do Estatuto das Forças Armadas. 



    O apelante ingressou no cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, em 19/02/2024. Houve uma acumulação de proventos e remunerações durante o período que não foi autorizada pela Constituição Federal. Logo, de acordo com o §10º do artigo 37 da CF/88, é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrentes dos artigos 42 e 142 da CF (servidores públicos militares e das forças armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função. No caso, o impetrante percebe proventos de aposentadoria na carreira militar e passou a receber remuneração em razão de emprego público. Portanto, a acumulação é ilícita.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de servidor militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido.



    Tratando especificamente do tema em questão, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Acórdão do Tribunal de Contas da União que declarou a ilegalidade da acumulação de proventos do impetrante. 4. Ato de concessão inicial. Contraditório e ampla defesa. Necessidade, caso ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. Ato de reforma encaminhado ao TCU em 31.8.2017 e julgado em 15.9.2020. Inaplicabilidade. 5. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. EC 77/2014. Cargo privativo de profissional da saúde. Não comprovação. 8. Reingresso no serviço público após edição da EC 20/1998. Ausência de provas que demonstram a existência de direito líquido e certo. 9. Decisão judicial transitada em julgado concedendo segunda aposentadoria por invalidez. Inexistência de coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental” (MS nº 37.585/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/01/2024”.



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não tem direito líquido e certo de acumular os proventos oriundos da reserva remunerada com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. 2. A hipótese excepcional de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não se estende aos militares, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico. 3. Agravo interno desprovido” (MS nº 36.882/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 16/02/2023).



    Desse último julgado, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto do Relator que bem aborda a questão:



    “Ao denegar a segurança, destaquei que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido da inviabilidade da acumulação de proventos civis e militares, ressalvados os casos em que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 20/1998, nos termos do art. 11 desta.



    Como fiz constar do relatório, o ora agravante passou para a reserva remunerada em 11 de setembro de 2012, mas retornou ao serviço público, vindo a ocupar o cargo de professor da educação básica do Município de Canoas/RS, em 4 de fevereiro de 2016. Logo, o reingresso ocorreu muito depois da entrada em vigor da EC n. 20/1998, a qual, ao inserir o § 10 no art. 37 da Constituição Federal, vedou a acumulação de proventos civis e militares com vencimentos de cargo, emprego ou função pública. Confira-se o teor do dispositivo:



    Art. 37. […]



    […]



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.



    Também não prospera a alegação do agravante de que a EC n. 20/1998 não teria vedado a acumulação de cargos por militar, nas hipóteses excepcionalmente previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Os militares receberam regramento específico na Carta da República. Com efeito, o art. 142, § 3º, VIII, da Constituição de 1988, sem fazer qualquer distinção entre militar da ativa e da reserva, relaciona os direitos dos trabalhadores e servidores públicos civis extensíveis aos militares. Não consta do rol a cumulação a que se refere o art. 37, XVI, “b”, concernente a um cargo de professor com outro técnico ou científico.



    Vale destacar que, na versão originária do Texto Constitucional, inexistia alusão ao inciso XVI do art. 37 da Lei Fundamental como a revelar os direitos dos servidores civis aplicáveis aos militares. Foi com a promulgação da Emenda de n. 77/2014 que se tornou expressa a possibilidade de profissional da saúde vinculado às Forças Armadas acumular o cargo nessa carreira com outro emprego ou função pública de profissional de saúde, permanecendo a vedação nas demais hipóteses. 



    Esse o quadro, não cabe qualquer interpretação extensiva para incluir as outras hipóteses de acumulação, tampouco para excluir a aplicação desse dispositivo aos militares da reserva remunerada, seja porque o legislador não demonstrou tal intenção, nem mesmo ao editar a Emenda de n. 77/2014, seja porque o militar da reserva remunerada permanece integrando e devendo observar os deveres do Estatuto das Forças Armadas.”



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente